Tribunal: TJSP
Processo: 0028317-47.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL RELATIVO À INIMPUTABILIDADE DO PETICIONÁRIO – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA, APENAS EM RELAÇÃO AO PETICIONÁRIO – DECLARAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PETICIONÁRIO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL RELATIVO À INIMPUTABILIDADE DO PETICIONÁRIO – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA, APENAS EM RELAÇÃO AO PETICIONÁRIO – DECLARAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PETICIONÁRIO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CORRÉU EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – PEDIDO DEFERIDO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0028317-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é peticionário JOSE
JULIO SZOKE.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido
revisional, para anular a r. sentença condenatória e, em consequência, observado
o princípio da non reformatio in pejus indireta, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, julgaram extinta a punibilidade do
peticionário José Julio Szoke, no que tange ao crime previsto no art. 158, § 1o,
do Cód. Penal, com fundamento no art. 107, IV, do Cód. Penal. Expedindo-se
alvará de soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA,
FRANCISCO BRUNO, RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES
MALOSSI
JUNIOR,
SILMAR
FERNANDES
E
CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL no 0028317-47.2019.8.26.0000.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Carla Santos Balestreri.
Comarca: Avaré-SP.
Peticionário: José Júlio Szoke.
Voto: 46.781.
REVISÃO CRIMINAL EXTORSÃO AGRAVADA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL

OCORRÊNCIA
CARACTERIZADO
CERCEAMENTO DE DEFESA
NECESSIDADE
DE ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL RELATIVO À
INIMPUTABILIDADE
DO
PETICIONÁRIO

ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA,
APENAS EM RELAÇÃO AO PETICIONÁRIO

DECLARAÇÃO,
EM
CONSEQUÊNCIA,
DA
EXTINÇÃO
DE
PUNIBILIDADE
DO
PETICIONÁRIO,
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

CORRÉU EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA
PEDIDO
DEFERIDO,
COM
EXPEDIÇÃO
DE
ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
Vistos.
José Júlio Szoke foi processado perante o
R. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré (Proc.
199/2000), e, em 29/06/2011, condenado, como incurso no art. 158,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o, do Cód. Penal, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/5
(um quinto) do salário-mínimo ao dia-multa, concedido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 1.042/1.044 e 1.053, do proc. crime).
O corréu Paulo Cesar da Silva Ferreira foi
condenado nos mesmos termos e a penas diversas.
Inconformados, o peticionário e o corréu
apelaram (fls. 1.109/1.122 e 1.124/1.137, do proc. crime).
A Colenda 15a Câmara Criminal deste Eg.
Tribunal de Justiça, em 28/08/2014, por votação unânime, rejeitou a
matéria preliminar e, quanto ao mérito, deu parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas do peticionário para 7 (sete) anos, 7
(sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-
multa, à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo ao dia-multa,
afastada a condenação de reparação de danos (fls. 1.184/1.201, do
proc. crime).
O peticionário e o corréu, então, opuseram
embargos de declaração (fls. 1.204/1.216, 1.217/1.240, do proc.
crime), rejeitadas, também, em 11/12/2014, por votação unânime
(fls. 1.242/1.249, do proc. crime).
Na sequência, o corréu e o peticionário
interpuseram recurso especial (fls. 1.257/1.280 e 1.281/1.305, do
proc. crime), que não foram admitidos (fls. 1.365/1.367,
1.368/1.369, do proc. crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O peticionário interpôs, também, recurso
extraordinário (fls. 1.306/1.328, do proc. crime), que foi, em parte,
julgado prejudicado e, quanto ao mais, não admitido (fls.
1.370/1.372, do proc. crime).
Foram
interpostos,
pelo
peticionário,
agravos contra despachos denegatórios de recursos especial e
extraordinário (fls. 1.373/1.379 e 1.380/1.389, do proc. crime).
Foi
interposto,
pelo
corréu,
agravo
regimental (fls. 1.390/1.403, do proc. crime), conhecido como
agravo contra despacho denegatório do recurso especial (fls.
1.442/1.443, do proc. crime).
Em 15/02/2016, o Col. Superior Tribunal
de Justiça não conheceu dos agravos contra despacho denegatório de
recurso especial (fls. 1.586/1.593, do proc. crime), tendo o
peticionário, na sequência, interposto agravo regimental, também
não conhecido, em 08/03/2016 (fls. 1.600/1.602, do proc. crime).
Em 10/03/2017, negou-se seguimento ao
agravo contra o despacho denegatório do recurso extraordinário (fls.
1.454 e 1.607/1.609, do proc. crime), tendo, então, o peticionário
apresentado agravo regimental, que, em 19/09/2017, não foi
conhecido (fls. 1.502/1.508, 1.644/1.650 e 1.669/1.675, do proc.
crime).
Foram opostos, em seguida, embargos de
declaração pelo peticionário, rejeitados, por unanimidade, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excelso Supremo Tribunal Federal, em 05/10/2018 (fls. 1.555/1.559
e 1.725/1.729, do proc. crime), e, na mesma data, não foram
conhecidos embargos de declaração opostos pelo corréu Paulo (fls.
1.730/1.733 verso, do proc. crime).
Em 12/04/2019, o Excelso Supremo
Tribunal Federal, rejeitou novos embargos de declaração opostos
pelo peticionário, com determinação de imediata certificação do
trânsito em julgado (fls. 1.573/1.577 e 1.744/1.748, do proc. crime).
Foi certificado o trânsito em julgado do V.
Acórdão em 13/11/2018 (fl. 1.578, do proc. crime).
Em
04/08/2018,
foi
formulado,
em
primeiro grau de jurisdição, o mesmo pleito de nulidade processual,
ora suscitado pela defesa (fls. 1.543/1.548, do proc. crime), que
restou indeferido em 12/11/2018, sob o fundamento de que “já
consta nos autos decisão de primeira e segunda instância, inclusive
do C. Superior Tribunal de Justiça, restando os autos apenas
aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1.553, do
proc. crime).
A inicial noticia que o mandado de prisão
em desfavor do peticionário foi cumprido em 01/07/2019 (fls.
10/14).
O peticionário objetivava a concessão de
tutela antecipada para suspender a execução da pena, ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou, a propósito, que sofre de doença
grave.
Indeferida a liminar, determinou-se a
requisição dos autos do processo crime para apensamento (fls.
210/212).
Pugna, quanto ao pleito revisional, em
suma, sem novas provas, pelo reconhecimento de nulidade
processual, sob o fundamento de que não foi analisado laudo pericial
de insanidade mental juntado aos autos (fls. 2/8).
Pleiteia,
em
consequência,
o
reconhecimento da extinção da punibilidade, decorrente da
prescrição da pretensão punitiva.
Apensados os autos do processo crime,
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça no sentido do não
conhecimento ou do indeferimento do pedido (fls. 120/126).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar suscitada comporta
acolhimento, para reconhecer a ocorrência de nulidade processual.
O peticionário foi denunciado e condenado,
definitivamente, pela prática do crime de extorsão agravada pelo
concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Em
29/10/2004,
foi
determinada
a
instauração de incidente de insanidade mental contra o peticionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 2, do apenso próprio, no segundo volume do proc. crime).
Houve apresentação de quesitos pelas
partes (fls. 4/5, 7/9, do apenso próprio), tendo sido elaborado o
laudo pericial (fls. 22/27, do apenso próprio), que foi homologado
em 23/05/2005, com determinação de junta de cópia nos autos
principais (fl. 36, do apenso próprio), o que foi devidamente
cumprido (fls. 603/608, do proc. crime).
Importa considerar, a propósito, que o
laudo em questão indicou a inimputabilidade do peticionário, ao
tempo da prática do delito, em razão de ser portador de doença
mental, esquizofrenia paranoide.
É certo que, como bem anotado no r.
parecer ministerial, tendo em vista a sistemática processual vigente,
a prova é destinada à formação do convencimento do julgador,
sendo que o laudo pericial, embora extremamente importante, não
vincula a atividade jurisdicional.
É certo, também, que, após a conclusão do
incidente de insanidade e a juntada aos autos do laudo pericial em
questão, a defesa do peticionário suscitou, intempestivamente, em
primeiro grau de jurisdição, a tese relativa à caracterização de
inimputabilidade, oportunidade em que, esgotadas as vias ordinárias,
o feito apenas aguardava decisão do Excelso Supremo Tribunal
Federal.
Ou seja, tanto antes da prolação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença condenatória, quanto em sede de recurso de apelação, não
foi aduzida a tese defensiva em análise.
Todavia, impõe-se o pronunciamento de
nulidade processual, pois restou caracterizado cerceamento de
defesa, em razão da ausência de expressa consideração, na r.
sentença condenatória, acerca dos termos do laudo pericial de
insanidade mental.
Pelo que verte dos autos, como se vê, há
sérios indícios da condição de inimputável do peticionário, ao tempo
da prática delitiva, o que, observado o sistema adotado pelo Cód.
Penal, demandaria motivação específica neste aspecto, ainda que
para afastar o reconhecimento da inimputabilidade.
Portanto, impõe-se o acolhimento do pleito
defensivo, pois a referida fundamentação consistia em pressuposto
lógico do julgamento de mérito, já que se refere a possível
constatação de inimputabilidade do peticionário.
Caracterizado está, portanto, o cerceamento
da defesa.
Assim sendo, a teor do art. 563, do Cód. de
Proc. Penal, por ter havido prejuízo para a defesa, de rigor o
pronunciamento de nulidade da r. sentença condenatória, somente
em relação ao peticionário.
Há que se observar, nesse sentido, que o
reconhecimento da nulidade processual em tela não se estende ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corréu, pois, à evidência, encontra-se em situação jurídica diversa.
Reconhecida
a
nulidade
processual
suscitada, impõe-se, em consequência, julgar extinta a punibilidade
de José Julio Szoke, em relação ao crime previsto no art. 158, § 1o,
do Cód. Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
A prescrição da pretensão punitiva estatal
passou a ser regulada pela pena privativa de liberdade aplicada (art.
110, §1o, CP).
No presente caso, a pena privativa de
liberdade aplicada ao peticionário, observado o parcial provimento
do apelo defensivo, não excede a 8 (oito) anos, cujo prazo
prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP).
Importa considerar, a propósito, que
reconhecida a nulidade processual, ainda que fosse o caso de
determinar o retorno do feito à origem, observado o princípio da non
reformatio in pejus indireta, estaria vedada eventual majoração das
penas inicialmente aplicadas ao peticionário.
Desta forma, o prazo prescricional de 12
(doze) anos já se escoou entre a data do recebimento da denúncia
(03/09/2002 fl. 410) e a do presente julgamento.
De rigor, portanto, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Face ao exposto, meu voto defere o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisional, para anular a r. sentença condenatória e, em
consequência, observado o princípio da non reformatio in pejus
indireta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, julgar extinta a punibilidade do peticionário José Julio
Szoke, no que tange ao crime previsto no art. 158, § 1o, do Cód.
Penal, com fundamento no art. 107, IV, do Cód. Penal. Expeça-se
alvará de soltura clausulado.
NUEVO CAMPOS
Relator